Tribunal: TJDFT
Processo: 0731630-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731630-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: João Arquimedes de Sousa Costa Ludmilla Damião Damasceno Ferreira M. D. F. C. M. D. F. C. Agravados: Condomínio do Edifício Residencial Ingrid Watocon Engenharia e Construções Eireli D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Arquimedes de Sousa Costa e Ludmilla Damião Damasceno Ferreira, em conjunto com os infantes M. D. F. C. e M. D. F. C. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0713655-97.2022.8.07.0020, assim redigida: “A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte, primeiro requerente, e a justificativa de suas despesas mensais, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista que os seus rendimentos mensais são de aproximadamente R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. Intime-se.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 39538399), em síntese, que são economicamente hipossuficientes e não têm condições de arcar com as despesas do processo. Argumentam que a renda familiar mensal corresponde à quantia de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) e que custeiam despesas de valor considerável relacionadas ao atendimento das necessidades de filho diagnosticado com “Transtorno do Espectro Autista”. Assim, concluem que está justificada a necessidade da gratuidade de justiça. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada a retomada do curso da marcha processual, sem a necessidade de recolhimento das custas iniciais, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade de justiça pretendida. Os recorrentes estão momentaneamente dispensados do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto o exame da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso os recorrentes formularam requerimento de concessão de efeito suspensivo. No entanto, o requerimento se ajusta melhor à hipótese de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça em favor dos recorrentes. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. No caso em análise, verifica-se que os recorrentes afirmam que a renda familiar mensal corresponde à quantia de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) e que custeiam despesas de valor considerável relacionadas ao atendimento das necessidades de filho diagnosticado com “Transtorno do Espectro Autista”. A análise dos elementos de prova constantes nos autos do processo de origem, no entanto, indica que o agravante João Arquimedes de Sousa Costa recebe renda mensal equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), como é possível perceber pelo teor dos extratos bancários alusivos aos meses de maio, junho e julho de 2022 (Id. 134799685, Id. 134799687 e Id. 134799688 dos autos do processo de origem). Além disso, a despeito de terem aludido a despesas de valor considerável relativas ao atendimento das necessidades de filho diagnosticado com “Transtorno do Espectro Autista”, não foram trazidos aos autos pelos recorrentes elementos de prova aptos a corroborar essa afirmação. Também não foram coligidos aos autos documentos alusivos às demais despesas mensais eventualmente existentes. Convém ressaltar, ainda, que os documentos coligidos aos autos evidenciam que os recorrentes são proprietários de imóvel avaliado em aproximadamente R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais) (Id. 132905547 dos autos do processo de origem). A situação descrita, portanto, não pode ser considerada suficiente para justificar, ao menos momentaneamente, a alegada hipossuficiência econômica. Por essa razão as alegações articuladas pelos recorrentes não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator